Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703203-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO KENNEDY AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0812149-04.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de extensão da licença-paternidade a contar da alta hospitalar. Sustenta o agravante que sua filha nasceu em 24/10/2025. Todavia, sua esposa e filha somente tiveram alta hospitalar em 28/10/2025, razão pela qual protocolou requerimento administrativo de prorrogação da licença em 30/12/2025. Argumenta que o indeferimento baseado na intempestividade do pedido afronta a garantia de convivência familiar e o apoio materno-infantil nos primeiros dias de vida da criança. Menciona o Parecer Jurídico no. 46 da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual foi fixado entendimento no sentido de que o não atendimento ao prazo de 2 dias úteis para o requerimento da prorrogação da licença-paternidade não impede a concessão do benefício, desde que não haja má-fé nem prejuízo ao serviço público. Por fim, requer, inclusive liminarmente, que lhe seja concedido a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016 a contar da data da alta hospitalar, 28/10/2025, bem como que o GDF se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, até o deslinde final da causa. É o relato do necessário. Decido. Estabelece o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). O artigo 2o do Decreto Distrital n. 37.669/2016 aduz: “A prorrogação da licença-paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias”. Na hipótese, resta incontroverso que o agravante deixou de observar o prazo definido na norma instituidora do benefício. Ademais, a Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, §3o, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Nesse contexto, considerando que o pedido liminar se confunde com o pedido principal, resta evidente que a análise do mérito nesta etapa processual impõe o esgotamento do objeto da ação e a supressão de instância, razão pela qual a tutela deve ser indeferida. Quanto ao requisito do perigo da demora, igualmente não se verifica sua presença. Conforme salientado pelo juízo de origem, ainda que a extensão da licença-paternidade tivesse sido deferida na esfera administrativa, o período correspondente já se encontraria encerrado em 23/11/2025, o que afasta a urgência necessária à concessão da medida liminar. Por fim, deve-se ressaltar que os atos da Administração Pública gozam da presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante dilação probatória adequada. Assim, eventual revisão da atuação administrativa dependerá da instrução processual, não sendo cabível, neste momento, a concessão da tutela pretendida. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que, caso queira, apresente contrarrazões. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.